Tribunal: TJDFT
Processo: 0775301-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e a ele deu parcial provimento para condenar a embargada a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.113,75 (três mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes, considerando inexistentes os danos morais alegados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição no acórdão embargado em relação aos argumentos do recorrente, no sentido de que a negativação de seu nome ocorreu no mesmo dia em que o carro saiu da oficina; defende que o carro ficou parado desde o dia 29/09/2023 e saiu apenas no dia 16/10/2023, impedindo-o de trabalhar e acarretando o cadastro de seu nome em serviços de proteção ao crédito; requer a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, o acórdão foi claro ao consignar que o valor da dívida que ensejou a negativação do nome do recorrente é superior à renda auferida com o carro que ficou parado na oficina. Ademais, ficou comprovada a existência de outras dívidas, evidenciando a ausência de danos morais no caso em apreço.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.